Tribunal: TJMT
Processo: 1028659-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028659-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SELMA SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 411.530.491-04 (RECORRIDO), LILIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 009.177.111-06 (ADVOGADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte reclamada em face de acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, preservando condenação que envolveu danos morais, repetição de indébito e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso busca apenas a rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador afirma que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e adequada, inexistindo qualquer vício a ser corrigido.

5.

A parte embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles necessários à formação de seu convencimento.

7.

A indenização por danos morais foi fixada em valor adequado, observando os caráteres pedagógico e reparatório.

8.

A repetição do indébito em dobro é cabível independentemente da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva.

9.

Os consectários legais foram corretamente fixados conforme a legislação vigente, especialmente a Lei no 14.905/2024.

10.

Não cabe reanálise de provas em embargos de declaração, nem a utilização do recurso como sucedâneo recursal.

11.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna à decisão, inexistente no caso concreto.

12.

É incabível pedido de majoração de honorários ou litigância de má-fé em contrarrazões no âmbito dos Juizados Especiais, diante da inexistência de recurso adesivo na Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a fundamentação é suficiente.

3.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo do fornecedor.

4.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a contradição interna do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp no 2.024.829/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/05/2023; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 22/08/2013.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Consta dos autos o julgamento do Agravo Interno interposto pela parte reclamada (id. 351309363) em face da decisão monocrática (id. 333193365) que negou provimento ao recurso inominado por ela interposta, mantendo a decisão atacada.

O Agravo Interno foi
conhecido e desprovido
(id. 351309363), para o fim de manter a decisão monocrática (id. 351309363).

À vista do
julgamento colegiado (id. 351309363),
a parte Reclamada opôs os presentes embargos de declaração, ao argumento de que se configurou hipótese de
omissão
.

É o relatório.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito,
desacolho-os
.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

A nítida percepção deste julgador é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no
julgamento colegiado
(id. 351309363)
, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no
julgamento (id. 351309363)
, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado por este julgador, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou cumprido.

Friso, uma vez mais, que o julgamento monocrático não padece de dúvida, obscuridade,
contradição
ou
omissão
, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Conquanto sustente a parte a existência de
omissão /

contradição
no julgado, tal não se verifica, porquanto nenhuma prova é acostada pelo demandado de modo a convencer do acerto quanto ao que alega.

No que tange aos
danos morais
, confere-se ainda do valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
que resta aplicado tanto o caráter pedagógico quanto o caráter reparatório que deve a indenização apresentar à parte ofensora e à parte ofendida, respectivamente.

No que concerne à
repetição do indébito e modulação dos efeitos
, não comporta acolhimento. A propósito, colhe-se o entendimento do STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Quanto aos
consectários legais
, estes não comportam modificação, devendo ser mantidos nos termos fixados, uma vez que já se encontram em consonância com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024 aos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil.

Consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de majoração
dos honorários de sucumbência e condenação da parte em litigância de má-fé
, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do
recurso adesivo
.

Com efeito, o embargante busca revalorar a prova, o que é incabível na via estreita dos embargos. Além disso, não se verifica contradição interna ou obscuridade.

Nesse sentido já de longa data pontuou o Superior Tribunal de Justiça: "
a
contradição
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013).

Registro, por fim, que a pretensão de análise ou reanálise de provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento do presente expediente recursal.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026